Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600561-67.2020.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE:
Órgão julgador: RECORRENTE:
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
13/07/2022
Número: 0600561-67.2020.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 05/04/2022
Processo referência: 0600561-67.2020.6.16.0115
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600561-
67.2020.6.16.0115 que julgou desaprovadas as contas prestadas pela candidata Bernadete Brusque
do município de Cruzeiro do Iguaçu, referente às Eleições Municipais de 2020, com base nos
artigos 30, III da Lei 9.504/1997 e 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que as
falhas mencionadas comprometeram a sua regularidade, nos termos da fundamentação; b)
Condenou a prestadora a restituir o valor de R$ 66,74 (sessenta e seis reais e setenta e quatro
centavos) em favor do Tesouro Nacional, o que deverá ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, na forma do § 2º do artigo 32 da Resolução TSE 23.607/2019, sob pena
de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança. Ressalta-se que incidirá atualização monetária e juros moratórios,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, conforme dispõe o § 3º do artigo 32 da resolução já citada. (Prestação de Contas
Eleitorais de Bernadete Brusque, candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores - PT, do
município de Cruzeiro do Iguaçu, referente às Eleições Municipais de 2020, julgadas desaprovadas
em razão da falta de extrato bancário referente a conta de Outros Recursos; valores gastos e não
transitados pela conta bancária totalizando o valor de R$ 66,74 e falta de documento que comprove
a propriedade do veículo. A nota fiscal juntada no ID 64752270 e não há os números das notas
fiscais em discussão relacionadas como "cupons fiscais" da nota emitida n o valor de R$ 3.000,00
(nº 5337), o que leva a crer que houve o gasto de combustível, sem nem sequer a arrecadação e
gastos terem transitado pela conta bancária, conforme determina o artigo 21°, parágrafo 1°, da
Resolução 23607/2019-TSE. Não tendo sido possível aferir a real origem dos recursos que não
transitaram por meio da conta, devem ser reconhecidos como de origem não identificada,
impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, da Resolução TSE nº
23607/2019. No mesmo vértice, verificou-se que não houve a apresentação dos extratos bancários
referente ao período eleitoral. O documento constante no ID 64752264, refere-se ao extrato
bancário de 08/12/2020 a 08/12/2020, inclusive período estranho a campanha eleitoral).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 BERNADETE BRUSQUE VEREADOR
(RECORRENTE)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)

BERNADETE BRUSQUE (RECORRENTE)
MODESTO RAFAGNIN (ADVOGADO)
IRACILDA MACCARI RAFAGNIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
327
11/07/2022 11:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.857

RECURSO ELEITORAL 0600561-67.2020.6.16.0115 – Cruzeiro do Iguaçu – PARANÁ

RODRIGO
OTAVIO
RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
Relator:
RECORRENTE:
ELEICAO
2020
BERNADETE
BRUSQUE
VEREADOR

-
OAB/PR47112-A
ADVOGADO:
MODESTO
RAFAGNIN

-
OAB/PR73725-A
ADVOGADO:
IRACILDA
MACCARI
RAFAGNIN
R E C O R R E N T E :
B E R N A D E T E
B R U S Q U E

-
OAB/PR47112-A
ADVOGADO:
MODESTO
RAFAGNIN

-
OAB/PR73725-A
ADVOGADO:
IRACILDA
MACCARI
RAFAGNIN
RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADORA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS CONTEMPLANDO TODO O PERÍODO DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
ENVIO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO
QUE CORRESPONDE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência de apresentação dos extratos bancários que contemplem
todo o período de campanha compromete a regularidade das contas,
ensejando sua desaprovação.
Num. 42998327 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321594500000041970301
Número do documento: 22071111321594500000041970301

2. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.
3. Na espécie, a omissão representa 100% dos recursos financeiros,
mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
4. As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta
específica de campanha configuram recurso de origem não identificada,
impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme disposto no
artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Bernadete Brusque em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos, que
julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereadora do Município de
Cruzeiro do Iguaçu, nas Eleições de 2020, em razão da ausência de extratos bancários
de campanha que contemplem todo o período eleitoral e da omissão de despesas
eleitorais, determinando o recolhimento do valor de R$ 66,74 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 42933900), a recorrente sustentou que:
é
a)
possível verificar nos extratos que não houve movimentação financeira em suas contas
bancárias;
o posto de combustível emitiu as notas fiscais em seu nome por equívoco,
b)
pois deveriam ter sido emitidas em nome da agremiação partidária, razão pela qual não
pode ser responsabilizada por erro de terceiro;
os cupons fiscais foram pagos na
c)
Nota Fiscal nº 5337, havendo transparência na prestação de contas;
devem ser
d)
aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para afastar a
irregularidade apontada;
a estratégia de adquirir o combustível em uma única nota
e)
fiscal não demonstra qualquer irregularidade praticada na campanha eleitoral porque
não viola o ordenamento jurídico nacional; quanto à devolução do valor de R$ 66,74,
f)
foi o partido político que adquiriu o combustível para a sua campanha eleitoral e o posto
de gasolina cometeu um erro ao emitir o cupom fiscal com o CNPJ da sua candidatura;
e
foram cumpridas as determinações da Resolução TSE n. 23.607/2019, tendo sido
g)
apresentada a prestação de contas simplificada, com o rol de documentos descritos na
Num. 42998327 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321594500000041970301
Número do documento: 22071111321594500000041970301

legislação. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que
sejam julgadas aprovadas, sem qualquer ressalva, as contas eleitorais.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42942703) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as
irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas, impedindo, desse modo, a aplicação do princípio da
proporcionalidade no caso em análise.
É o relatório.
VOTO
a. Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b. Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada
de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas,
com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático
de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Num. 42998327 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321594500000041970301
Número do documento: 22071111321594500000041970301

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das
contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com
os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c. Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral da prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise
é disciplinada pela Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução n. 23.607/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[...] A movimentação de recursos por conta bancária (artigo 21°, parágrafo 1°, da
Resolução 23607/2019-TSE) é requisito essencial para a correta formalização dos
trânsitos financeiros, para conferir transparência e possibilitar o controle da Justiça
Eleitoral, principalmente no que tange à origem dos recursos. A sua inobservância
caracteriza-se como irregularidade grave que resulta na desaprovação das contas.
Ademais, não há que se falar, no caso, na aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, pois o pagamento das despesas de campanha
fora da conta bancária foi no valor de R$ 66,74 (sessenta e seis reais e setenta e
quatro
centavos)
representando
100%
dos
recursos
arrecadados
(...) Por. fim, não tendo sido possível aferir a real origem dos
financeiramente
recursos que não transitaram por meio da conta, devem ser reconhecidos como de
origem não identificada, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, da Resolução TSE nº 23607/2019.No mesmo vértice,
verifica-se que não houve a apresentação dos extratos bancários referente ao
período eleitoral. O documento constante no ID 64752264, refere-se ao extrato
bancário de 08/12/2020 a 08/12/2020, inclusive período estranho a campanha
eleitoral. (...)No presente caso, deixou o candidato de juntar os extratos integrais
das presentes contas ou uma declaração da agência bancária, caso hão houvesse
movimentação financeira, confirmando tal situação, conforme dispõe o § 1º, do
artigo 57, da resolução já citada. Assim, deixou o candidato de cumprir com um
requisito essencial para a análise das presentes contas, ou seja, a falta do extrato
bancário em sua integralidade, a qual é exigência legal, o que impossibilitou a
Num. 42998327 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321594500000041970301
Número do documento: 22071111321594500000041970301

transparência da movimentação e deixou de dar sustentação ao examinador, ainda
que não tenha havido arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. Sem
tal documento, em sua integralidade, não há como se aprovar as contas
apresentadas.
, a)
as contas
PELO EXPOSTO
JULGO DESAPROVADAS
prestadas pela candidata BERNADETE BRUSQUE do município de Cruzeiro do
referente às
, com base nos artigos 30, III da
Iguaçu,
Eleições Municipais de 2020
Lei 9.504/1997 e 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que as
falhas mencionadas comprometeram a sua regularidade, nos termos da
fundamentação; b)
prestadora a restituir o valor de
CONDENO a
R$ 66,74 (sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) em favor do Tesouro
Nacional, o que deverá ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, na forma do § 2º do artigo 32 da Resolução TSE 23.607/2019, sob pena
de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. Ressalta-se que incidirá
atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
conforme dispõe o § 3º do artigo 32 da resolução já citada. [...] (ID 42933891)

c.1) Da Ausência dos Extratos Integrais das Contas de Campanha

O artigo 53, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.607/2019
determina que é obrigatória a apresentação dos extratos bancários das contas de
campanha:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo
inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Esses documentos são essenciais para demonstrar toda a movimentação
financeira realizada pela candidata, com a finalidade de conferir transparência à
arrecadação e aos gastos eleitorais, de modo a garantir a fiscalização das contas.
Num. 42998327 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321594500000041970301
Número do documento: 22071111321594500000041970301

No caso em análise, não foram apresentados os extratos bancários
integrais das contas de campanha destinadas à movimentação de Outros Recursos. A
recorrente anexou aos autos apenas extrato bancário (ID 42933850) que apresenta a
conta zerada em 8/12/2020, impedindo, desse modo, a fiscalização das contas durante
o período eleitoral.
Demais disso, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCEWEB, denota-se que as instituições financeiras não enviaram os extratos
eletrônicos referentes às contas da prestadora:

Assim, diante da ausência de apresentação dos extratos bancários, que
contemplem todo o período eleitoral, destinados à movimentação de outros recursos da
campanha da candidata, resta inviabilizada a transparência e o controle da
movimentação financeira pela Justiça Eleitoral, constituindo vício grave que, por si só,
já enseja a desaprovação das contas. Veja-se o precedente desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS CONTEMPLANDO
TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA DESAPROVAR AS CONTAS.
1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua
conformidade.
2. A ausência de apresentação dos extratos bancários contemplando todo o
período de campanha compromete a regularidade das contas, o que enseja
a sua desaprovação, e não o julgamento das contas como não prestadas.
3. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas
instituições financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral.
Num. 42998327 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321594500000041970301
Número do documento: 22071111321594500000041970301

4. Recurso parcialmente provido para desaprovar as contas.
(Acórdão nº 59451, Relator: Luiz Fernando Wowk Penteado, DJE
13/08/2021)

c.2) Da Omissão de Despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.
No relatório preliminar (ID 42933873), foram apontadas omissões de
despesas efetuadas com combustíveis no valor de R$ 66,74 e cessão de bem sem o
documento do veículo.
Intimada para esclarecer as impropriedades acima apontadas, previamente
ao parecer técnico conclusivo, a recorrente não apresentou manifestação (ID
42933879).
No parecer conclusivo (ID 42933880), foram apresentadas as seguintes
inconsistências:
ausência de extratos integrais da conta bancária de campanha
a)
destinada à movimentação de outros recursos;
omissões de despesas efetuadas
b)
com combustíveis no valor de R$ 66,74, e
cessão de bem sem o documento do
c)
veículo.
Intimada sobre as irregularidades apontadas no parecer conclusivo, a
recorrente não apresentou manifestação. (ID 42933884)
Num. 42998327 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321594500000041970301
Número do documento: 22071111321594500000041970301

A mera justificativa de que houve equívoco do posto de gasolina ao emitir a
nota fiscal no CNPJ da candidata ao invés de efetuar o lançamento no CNPJ do partido
político, conforme asseverado nas razões recursais, não repara a impropriedade
apontada, pois cabe ao prestador de contas esclarecer sobre a maneira como suas
receitas foram empregadas em sua campanha eleitoral.
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode
ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes: a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se
ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a
presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a
crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe,
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
pois, de espelhar a realidade
Ressalte-se que as receitas e despesas omissas perfazem o valor de R$
66,74 e correspondem a 100% dos gastos financeiros, eis que a recorrente declarou
que não houve movimentação financeira na campanha eleitoral (ID 42933868),
mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas.
Por fim, importa ressaltar que as despesas realizadas com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha configuram recurso
de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º,
inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019
, a fim de que os valores omitidos sejam
[1]
recolhidos ao Tesouro Nacional.
A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTO DE
DESPESA DE CAMPANHA COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. QUEBRA DA CONFIABILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.
1. Hipótese em que a candidata não declarou a movimentação de
quaisquer recursos financeiros mas, identificada a emissão de uma nota
fiscal contra o seu CNPJ de campanha, no valor de R$ 1.100,00,
reconheceu ter efetuado a despesa, a qual pagou diretamente ao
fornecedor, com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de
campanha.
Num. 42998327 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321594500000041970301
Número do documento: 22071111321594500000041970301

2. A identificação a partir de elementos externos aos autos de que as
contas prestadas não correspondem à realidade, no caso mediante a
consulta à base de notas fiscais eletrônicas, acarreta a quebra da
confiabilidade nos dados declarados pelo prestador e conduz à
desaprovação das contas, mormente quando envolve 100% dos recursos
financeiros identificados e cujo montante não se enquadra no conceito de
valor ínfimo.
3. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n° 59169, Relator: Thiago Paiva dos Santos, DJE 13/07/2021)

Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que
julgou desaprovadas as contas da recorrente e determinou o recolhimento do montante
de R$ 66,74 (sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e pelo NÃO PROVIMENTO
do recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS da recorrente e determinou o recolhimento do valor de R$ 66,74 (sessenta e
seis reais e setenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU). §1º. Caracterizam o recurso como de origem não identificada:[...]VI – os recursos financeiros que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600561-67.2020.6.16.0115 - Cruzeiro do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 BERNADETE BRUSQUE VEREADOR, BERNADETE BRUSQUE - Advogados do(a)
RECORRENTE: MODESTO RAFAGNIN - PR47112-A, IRACILDA MACCARI RAFAGNIN -
PR73725-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL DE DOIS VIZINHOS PR
Num. 42998327 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321594500000041970301
Número do documento: 22071111321594500000041970301

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.
Num. 42998327 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321594500000041970301
Número do documento: 22071111321594500000041970301